Tribunal: CARF
Processo: 16327.901783/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901783/2014-10
RESOLUÇÃO
1302-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO SANTANDER BRASIL S/A (SUCESSOR BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS SUDAMERIS S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em
diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGOS

1. O objeto do presente julgamento tem por base Embargos de Declaração interpostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sucessor por incorporação do BANCO COMERCIAL E DE
INVESTIMENTOS SUDAMERIS S/A.

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901783/2014-10
2

Decisão Embargada - Acórdão 1302-006.920
2. A decisão embargada tem por base conteúdo do Acórdão 1302-006.920 (folha 201), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF. Tal Acórdão julgou
recurso voluntário interposto em face de Acórdão de primeira instância (folha 75), o qual
indeferiu pedido de restituição de saldo negativo de CSLL de 2008 no montante de R$ 4,2
milhões.

DARF de R$ 12.742.332,65
3. A embargante entende que o julgado padece de omissão. Pois, quanto a elementos que
justificariam não inclusão de DARF de R$ 12.742.332,65 no saldo negativo pleiteado, não há
qualquer esclarecimento sobre o motivo do valor estar supostamente indisponível (folhas 291
e 94):
Folha 291:
Segundo a Embargante, o alegado vício estaria caracterizado da seguinte
forma:
i) omissão quanto aos elementos que justificariam a não inclusão do DARF de
R$ 12.742.332,65 no saldo negativo de CSLL de 2.008, uma vez que não há
qualquer esclarecimento e/ou indicação sobre o motivo do valor estar
supostamente indisponível, até porque o adimplemento deste DARF é fato
incontroverso.
Logo, nos termos do artigo 6° da Lei 9.430/96, é direito da Embargante de
apropriar esse montante no cômputo do saldo negativo, ainda que o DARF
tenha sido preenchido com o código 6758, e não código 2469.
Folha 94:
O grande foco da discussão tanto no despacho decisório, como no acórdão
combatido, se deu em torno do DARF de R$ 12.742.332,65, acostado às fls 54
dos autos.
Como amplamente explicado na Manifestação de Inconformidade, o mesmo
se refere ao período de dezembro, recolhido com balancete de
suspensão/redução que deveria ter sido recolhida no código 2469 e,
infelizmente, foi recolhido no código 6758 com vencimento em março de 2009.
Em decorrência deste equívoco, a Recorrente foi levada a outro,
consequentemente, já que este valor acabou constando – de maneira
automática - da DCTF de março de 2009.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901783/2014-10
3
À época da Manifestação de Inconformidade - muito menos hoje, já não era
possível realizar as devidas retificações, seja do DARF ou da DCTF, o que,
fatalmente, teria deixado a situação mais clara para a Receita Federal.
Nesse ponto cabe a crítica à decisão combatida que analisa todos os DARFs
recolhidos, reconhece todos eles, inclusive este, porém se apega a um detalhe
técnico que, na prática, não mudaria absolutamente nada quanto à existência
do crédito comprovada pelo Requerente. Vejamos:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, confirma-se que foi efetuado tal
pagamento no código 6758, porém o valor encontra-se indisponível e
vinculado ao período de apuração de janeiro de 2008, conforme telas a seguir
estampadas (sem grifos no original).

Depósitos Judiciais de R$ 7.140.556,84
4. Adicionalmente, a embargante entende (folha 293), também, que o julgado padece de
omissão no que se refere a Depósitos Judiciais de R$ 7.140.556,84:
Dessa forma, considerando que os depósitos judiciais foram computados na
demonstração do direito creditório pleiteado desde a peça inaugural de
defesa, entendo que restou evidenciada a omissão apontada pela
Embargante.
5. Tal montante, conforme indicado no Despacho de Admissibilidade, foi computado na
demonstração do direito creditório pleiteado desde a peça inaugural de defesa, não sendo tal
matéria adequadamente enfrentada pela decisão de segunda instância.

Súmula Carf 168
6. Em paralelo, a embargante alega (folha 292) também suposta contrariedade e omissão
quanto à aplicação dos ditames da Súmula CARF 168:
Súmula Carf 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Solução de Consulta COSIT 1/2017 e Lei 9.430/96
7. Por fim, inclui-se no rol das alegações (folha 292) que merecem ser analisadas em sede de
embargos omissão quanto à aplicação da Solução de Consulta COSIT 1/2017 e Lei 9.430/96:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901783/2014-10
4
(iii) omissão quanto à aplicação dos ditames da Solução de Consulta COSIT
1/2017, bem como do artigo 6° e artigo 2°, §4°, ambos da Lei 9.430/96,
combinado com artigo 156, VI, do Código Tributário Nacional e ainda artigo
1°, §2°, da Lei 9.703/98, haja visa a necessidade de cômputo dos depósitos
judiciais convertidos (comprovantes de conversão de fls. 756/763) na definição
do saldo negativo de CSLL.
8. Conforme indicado, a embargante entende que há necessidade de cômputo de depósitos
judiciais convertidos (comprovantes de conversão de folha 756) na definição do saldo
negativo pleiteado.

Devolução de Indébito
9. Em essência, entende-se que não se trata de pretensão de alterar pedido original para
adicionar recolhimentos conforme argumentos contidos na decisão, mas sim de efetiva
necessidade de devolução de indébito.

Pedido
10. Considerando o exposto, a embargante pede provimento do presente recurso para sejam
sanadas as omissões e contradições mencionadas.
11. De forma Alternativa, pede-se baixa em diligência dos autos para que a unidade de origem se
pronuncie de forma definitiva quanto a disponibilidade dos montantes de R$ 12.742.332,65
(Darf Indisponível) e R$ 7.140.556,84 (Depósitos Judiciais Não Incluídos em Dcomp).

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

Admissibilidade e Tempestividade
12. Conforme detalhado em DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, constante a partir
da folha 290, o recurso da embargante é tempestivo e foi considerado admitido pela
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901783/2014-10
5
Autoridade Julgadora competente, nos termos do Regimento do Carf vigente à época da
interposição da peça recursal.

MÉRITO

Omissões e Contradições
13. De fato, o recurso de embargos interposto é cabível (obscuridade, omissão ou contradição
que prejudique o julgamento, artigo 116 do atual Ricarf). Foi neste sentido, conforme folha
293, o entendimento da Autoridade Julgadora que admitiu o presente recurso:
Ante o exposto, uma vez demonstradas as omissões apontadas pela
Embargante, ADMITO os presentes Embargos de Declaração.

Direito Creditório Residual – Litígio
14. Para entendimento da questão vale apresentar composição do direito creditório residual em
litígio (R$ 4.174.269,78), bem como, histórico de parcelas confirmadas e não confirmadas. Em
relação a estas últimas, a embargante alega omissão e contradição que resultou em
julgamento inadequado.
15. Considerando informação consolidada na decisão recorrida (folha 203), o direito creditório
residual em litígio está composto da seguinte forma:

16. Conforme indicado no relatório e no referido despacho de admissibilidade o objeto do
presente julgamento resume-se em omissões e contradições relacionadas com MOTIVOS de
fundamentação (litígio) para indisponibilidade de pagamento de DARF de R$ 12.742.332,65 e
para depósitos judiciais de R$ 7.140.556,84.

DARF de R$ 12.742.332,65
1 CSLL Devida
15.376.164,90

2 Pagamentos Confirmados no Despacho Decisório
2.128.262,21

3 Pagamentos NÃO Confirmados no Despacho Decisório
19.882.889,49

3.1 Darf Estimativa (Indisponível)
12.742.332,65

3.2 Depósitos Judiciais (Sem Inclusão em Dcomp)
7.140.556,84

4 Pagamentos Totais Informados na Composição do Direito Creditório Original (2+3)
22.011.151,70

5 Diferença Não Identificada
332.454,81

6 Pagamentos Totais Líquidos (4-5)
21.678.696,89

7 Saldo Negativo de CSLL (6-1)
6.302.531,99

8 Pagamentos Confirmados (2)
2.128.262,21

9 Direito Creditório Residual Não Confirmado - LITÍGIO (7-8)
4.174.269,78

Composição do Direito Creditório Residual - LITÍGIO
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901783/2014-10
6
17. A embargante, ao iniciar sua fundamentação sobre falta de motivações que justificaram
indisponibilidade de pagamento de DARF de R$ 12.742.332,65, indica (folha 216) necessidade
de baixa dos autos em diligência para detalhamento das referidas motivações.
18. Conforme confirmado pelo Despacho de Admissibilidade do presente recurso, não há
detalhamento nos autos sobre motivos da referida indisponibilidade. Entre as folhas 217 e
221 a embargante evidencia uma série de elementos probatórios e informações que
fundamentam suas alegações. Em conclusão, indica-se (folha 221) o seguinte:
Nesse sentido, e até mesmo por uma questão de segurança jurídica e busca da
verdade material, faz-se mister sanar a referida omissão, apresentando-se os
esclarecimentos/fundamentos pelos quais o referido DARF não pode ser
computado no saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2.008...
19. Considerando o contexto das informações explicitadas pela embargante, entendo que, indo
ao encontro da solicitação (folha 221) do sujeito passivo, tendo por base os elementos
probatórios e demais informações apresentadas, há necessidade de envio dos autos para que
a unidade de origem, de forma justificada, explicite resolução definitiva sobre as motivações
alegadas.

Depósitos Judiciais de R$ 7.140.556,84
20. Conforme indica a embargante (folha 221), com confirmação do Despacho de Admissibilidade,
a decisão recorrida entendeu que os Depósitos Judiciais de R$ 7.140.556,84 não fizeram parte
do Litígio, sendo, por este motivo, não considerados como parcela integrante do direito
creditório residual (R$ 4.174.269,78).
21. Entre as folhas 221 e 226 há detalhamento de elementos probatórios e outras informações
que indicam conversão em renda dos referidos depósitos, bem como, alegações de que,
considerando o princípio da verdade material, tal montante deve ser incluído nas parcelas que
compõem o direito creditório residual pleiteado. Além disso, há invocação de normas que
autorizam tal inclusão:
...contrariedade e omissão quanto à aplicação dos ditames da Súmula CARF
168, que prevê que mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório...
... omissão quanto à aplicação dos ditames da Solução de Consulta COSIT
1/2017...haja visa necessidade de cômputo dos depósitos judiciais convertidos
na definição do saldo negativo de CSLL.
22. Do mesmo modo que o tópico sobre pagamento de DARF, considerando o contexto de
informações explicitadas pela embargante sobre os referidos depósitos judiciais, entendo que,
tendo por base os elementos probatórios e demais informações apresentadas, há necessidade
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.301 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901783/2014-10
7
de envio dos autos para que a unidade de origem se pronuncie, de forma justificada, sobre a
inclusão e disponibilidade do montante de R$ 7.140.556,84.
É O VOTO.

CONCLUSÃO

23. Em conclusão, em face do exposto, visando confirmação de certeza e liquidez do direito
creditório residual pleiteado (R$ 4.174.269,78), voto por converter o presente julgamento em
Diligência para que a unidade de origem, observando elementos probatórios e demais
informações citadas no voto, apresente arrazoado sobre:
a) Resolução definitiva sobre inclusão e disponibilidade de montante de DARF de R$
12.742.332,65.
b) Resolução definitiva sobre inclusão e disponibilidade do montante de R$
7.140.556,84 referente a depósitos judiciais.
24. A Unidade de Origem deverá formalizar Relatório Circunstanciado e Conclusivo com as
informações requeridas, cientificar a Recorrente e intimá-la a se manifestar no prazo de 30
dias. Após a ciência o referido Relatório deve ser encaminhado para este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 320
DF CARF MF
Original